Tribunal: TJMT
Processo: 1001315-26.2020.8.11.0014
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ ALVES DE SOUZA - CPF: 987.487.421-04 (RECORRENTE), REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - CPF: 016.856.811-07 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0072-58 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC E ART. 48 DA LEI Nº 9.099/95. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração possuem como única finalidade sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2.

Trata-se de
sentença de improcedência mantida em sede recursal.

3.

Parte autora não comprova a data do pedido de cancelamento,
que não utilizou os serviços, tampouco que, teria quitado os valores cobrados.

4.

É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões já tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, uma vez que, não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

5.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95.

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão proferida por esta Turma Recursal abaixo ementada:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA LINHA. NEGATIVAÇÃO. NÃO COMPROVA QUITAÇÃO. COBRANÇA DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora afirma que, em outubro de 2019, solicitou o cancelamento do n° (66) 99624-4112, bem como, pediu a transferência de seu plano pós-pago para sua nova linha telefônica, de n° (66) 99919-0425. Afirma que, nada devia a empresa Recorrida, haja vista que, conseguiu o cancelamento da linha e a transferência do plano pós-pago, para o seu novo número, contudo, teve seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes no valor de R$ 116,71 (cento e dezesseis reais e setenta e um centavos), inclusão no dia 28/09/2020, com vencimento no dia 21/09/2019, referente ao contrato n°0349889506.

2. Sentença de mérito que julgou improcedente os pedidos iniciais.

3. Reclamada alega que, a autora habilitou a linha telefônica nº (66)99924-4112, em julho/2018, no pacote de serviços VIVO CONTROLE DIGITAL – 1,5GB, efetuando o pagamento das faturas no período de agosto/2018 a agosto/2019, contudo sem qualquer justificativa, deixou de efetuar o pagamento das faturas referentes aos meses de setembro a novembro/2019, fato gerador do débito discutido.

4. Em síntese, informa o autor que,
solicitou o cancelamento do contrato em outubro de 2019, bem como a transferência de sua linha, o que supostamente somente foi permitido ante a ausência de débitos
, contudo, não anexa comprovante de pagamento das faturas cobradas pela reclamada.

5. O simples fato de ter deferido do pedido de cancelamento e transferência, não implica na ausência de débitos da parte, não tendo a autora comprovado o adimplemento, se tratando de inscrição de débito vencido no dia 21/09/2019, anterior ao alegado pedido de cancelamento, outubro 2019.

6. Sentença de improcedência que não merece reforma.

7. Recurso conhecido e improvido.

8. Condeno o autor/recorrente em honorários advocatícios que fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa
, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Os embargos de declaração possuem como única finalidade sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões já tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, uma vez que, não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

Afirma a embargante que a “partir do momento que se reconhece que somente a fatura de setembro era devida, não poderia a Embargada incluir o nome do Embargante no valor de R$ 116,71 (cento e dezesseis reais e setenta e um centavo), mas sim tão somente o valor de R$ 36,73 (trinta e seis reais e setenta e três centavos). ”

Conforme exaustivamente discutido em acordão, a parte autora afirma ter solicitado o cancelamento do n° (66) 99624-4112, bem como, a transferência de seu plano pós-pago para sua nova linha telefônica, de n° (66) 99919-0425, restando indevida as cobranças.

Contudo, a mesma não comprova a data do cancelamento, que não utilizou os serviços, tampouco que, teria quitado os valores cobrados.
Portanto, no presente caso verifico que, as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e, evidencia que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada.

Assim, não vislumbro a existência do alegado vício no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

CONCLUSÃO

Isto posto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, contudo,
REJEITO-OS
, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95,
mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2º ou 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2021